Tribunal: TJSP
Processo: 2077311-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. Indeferimento de justiça gratuita. Concessão de prazo de cinco dias para recolhimento das custas processuais. Decurso de prazo, sem recolhimento. Deserção configurada. Inteligência dos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.